Tribunal: STJ
Processo: 0324775-75.2025.3.00.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
AgInt no MANDADO DE SEGURANÇA No 31614 - MG (2025/0324775-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: MARIA ANGELA DE ALMEIDA GOMES
ADVOGADA
: CRISTINA TRIGO CURY - MG057742
AGRAVADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
MANDADO
DE
SEGURANÇA. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DA CORTE. INEXISTÊNCIA. DECISÃO
PROFERIDA POR CÂMARA DA CORTE DE ORIGEM. DESCABIMENTO DO WRIT.
AUSENCIA DE ATO JUDICIAL TERATOLÓGICO.
1. Mandado de segurança.
2. A competência originária do Superior Tribunal de Justiça não abrange, a teor do
art. 105, I, "b", da Constituição Federal, o processamento e julgamento de mandado
de segurança em que se pretenda impugnar ato judicial de outros tribunais.
Aplicação da Súmula 41/STJ.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos
08/10/2025
14/10/2025
termos do voto da Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA51432420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/10/2025 11:32:27
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: 99b03c9f-2b0d-4c00-b407-75b77cc09d3a

AgInt no MANDADO DE SEGURANÇA No 31614 - MG (2025/0324775-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: MARIA ANGELA DE ALMEIDA GOMES
ADVOGADA
: CRISTINA TRIGO CURY - MG057742
AGRAVADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
MANDADO
DE
SEGURANÇA. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DA CORTE. INEXISTÊNCIA. DECISÃO
PROFERIDA POR CÂMARA DA CORTE DE ORIGEM. DESCABIMENTO DO WRIT.
AUSENCIA DE ATO JUDICIAL TERATOLÓGICO.
1. Mandado de segurança.
2. A competência originária do Superior Tribunal de Justiça não abrange, a teor do
art. 105, I, "b", da Constituição Federal, o processamento e julgamento de mandado
de segurança em que se pretenda impugnar ato judicial de outros tribunais.
Aplicação da Súmula 41/STJ.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Examina-se agravo interno interposto por MARIA ANGELA DE ALMEIDA
GOMES em face de decisão que indeferiu liminarmente a petição inicial de mandado de
segurança.
Em suas razões, argumenta que o art. 5o, LXIX, da CF assegura o direito de
impetração de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, sendo
norma de eficácia plena e autoaplicável, sem necessidade de legislação
complementa; existência de recurso próprio contra o ato impugnado não afasta a
possibilidade de concessão do mandado de segurança, especialmente em casos de
flagrante ilegalidade, teratologia ou necessidade de proteção imediata contra lesão
grave; cita jurisprudência do STJ que admite o cabimento de mandado de segurança em
caráter excepcional, mesmo diante da existência de recurso próprio, quando o ato
judicial for manifestamente ilegal ou teratológico, ou implicar dano irreparável; defende
que a matéria discutida não poderia ser afastada por decisão monocrática, pois envolve
violação direta à Constituição Federal e às garantias fundamentais do devido processo
legal e da ampla defesa
Documento eletrônico VDA50561253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/09/2025 16:14:58
Código de Controle do Documento: 54c39d52-373e-448c-9cf4-d4c25e5c7328

No que tange ao pedido liminar, reitera que o saldo bloqueado é inferior a 40
salários mínimos, conforme o art. 833, X do CPC.
É o relatório.
VOTO
De acordo com o art. 105, I, "b", da CF, compete ao STJ processar e julgar,
originariamente, os mandados de segurança impetrados contra ato de Ministro de
Estado, dos Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica ou do próprio
Tribunal.
O referido dispositivo constitucional delimita competência absoluta do STJ,
estabelecendo expressamente as restritas hipóteses de impetração de mandado de
segurança originário, sem prever qualquer exceção que lhe confira atribuição de atuar
em situação não fixada.
Inclusive, por subsumir-se perfeitamente à hipótese dos autos, vale destacar o
teor da Súmula 41/STJ, segundo o qual este Tribunal "não tem competência para
processar e julgar, originariamente, mandado de segurança contra ato de outros
tribunais ou dos respectivos órgãos".
Nesse sentido, também, os seguintes precedentes: AgRg no MS 22.146, 2a
Seção, DJe ; AgRg no MS 21.625/MT, 2a Seção, DJe AgRg no MS

05/11/2015 28/04/2015
16.984/RN, 2a Seção, D Je ; MS 13.913/ES, 1a Seção, D Je de 08.06.2010.31/08/2011.
Ademais, verifica-se que a decisão nega provimento a agravo de instrumento
é plenamente recorrível por outros meios que não o mandado de segurança, o que
reforça o descabimento do remédio constitucional.
Em síntese e na esteira da sólida jurisprudência desta Corte, o mandado de
segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, sendo descabido o seu
manejo contra ato judicial recorrível, como pretendeu o impetrante.
Importa destacar ainda que, na hipótese dos autos, inexiste ato judicial
manifestamente ilegal ou teratológico, ou que implique dano irreparável, o que reforça a
incompetência desta Corte.

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

Documento eletrônico VDA50561253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/09/2025 16:14:58
Código de Controle do Documento: 54c39d52-373e-448c-9cf4-d4c25e5c7328

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt no MS 31.614 / MG
Número Registro: 2025/0324775-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000250651072001 49419729820078130024
Sessão Virtual de
a
08/10/2025
14/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MARIA ANGELA DE ALMEIDA GOMES
ADVOGADA
: CRISTINA TRIGO CURY - MG057742
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARIA ANGELA DE ALMEIDA GOMES
ADVOGADA
: CRISTINA TRIGO CURY - MG057742
AGRAVADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos
08/10/2025
14/10/2025
do voto da Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul Araújo, Maria
Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco
Buzzi.
Documento eletrônico VDA51418738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/10/2025 00:41:29
Código de Controle do Documento: 4d884f26-0047-42ef-997a-3adcefccc410

Brasília, 14 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51418738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/10/2025 00:41:29
Código de Controle do Documento: 4d884f26-0047-42ef-997a-3adcefccc410